Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723142-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDOS: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A., ÁLVARO JABUR MALUF JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS ELEITO POR CLÁUSULA EM ADITIVO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DA CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INJUSTIFICADO AJUIZAMENTO PERANTE A JURISDIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inexistência de parte contratante hipossuficiente ou de dificuldade para apresentar defesa, em razão do processo ser eletrônico, não justifica a opção por foro localizado em circunscrição do DF. 2. A eleição aleatória de foro a despeito da fixação da competência em aditivo contratual, do local do fato ou do local do imóvel, constitui violação ao princípio do juízo natural e a organização judiciária, além de representar afronta aos termos de fixação de competência previstos nos artigos 42 e seguintes do CP. 3. A abusividade da cláusula de eleição de foro deve ser reconhecida de ofício, e por consequência resultar no declínio de competência ao Juízo competente. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 63, caput, e § 1o, do Código de Processo Civil, e ao enunciado 33 da Súmula do STJ, asseverando ser possível a eleição de foro no presente caso, em observância ao negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual possui natureza obrigacional. Entende que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Esclarece que pode haver graves danos às partes, se os presentes autos forem remetidos em favor da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, razão pela qual entende que a competência seria da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 63, caput, e § 1o, do CPC, uma vez que deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “no presente caso, prevalece o foro eleito pelas partes no Aditivo Contratual firmado em 26/11/2020, de modo que o juízo competente é um dos Juízos Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás” (ID 57384626). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no enunciado 33 da Súmula do STJ, pois “O recurso especial não é a via adequada para exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrar no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da CF/1988” (AgInt no AREsp n. 2.085.690/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Da mesma forma, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.423.743/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 20/12/2023. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027